Tribunal: TJSP
Processo: 2194697-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Multa cominatória – Descumprimento da decisão judicial - As astreintes devem ser em valor necessário a induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer – Recebimento da multa não é a razão em si do processo, e nem pode se tornar a causa de sua existência, e muito menos servir como forma de enriquecimento indevido –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Multa cominatória – Descumprimento da decisão judicial - As astreintes devem ser em valor necessário a induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer – Recebimento da multa não é a razão em si do processo, e nem pode se tornar a causa de sua existência, e muito menos servir como forma de enriquecimento indevido – Redução operada do valor das astreintes que foi proporcional ao mal causado pela demora no cumprimento da obrigação - Inteligência do art. 537, § 1o, I, do CPC/2015 - Recurso desprovido.